Tribunal: TJES
Processo: 5010869-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010869-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRA FUTEBOL CLUBE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. DESAPROPRIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse, indeferiu pedido liminar de manutenção de posse sobre imóveis objeto de desapropriação amigável formalizada entre as partes. O Agravante alegou ameaça à posse em virtude de notificação administrativa que estabeleceu prazo para desocupação da área, o que reputou como ato de turbação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória, notadamente a comprovação de turbação praticada pelo Município agravado, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 561 do CPC exige, para a concessão da liminar possessória, a demonstração cumulativa da posse, da turbação, da data da turbação e da continuidade da posse, embora turbada.

O Agravante indicou como suposto ato de turbação a concessão de prazo para desocupação da área até 01/05/2024, oriunda do Processo Administrativo nº 1494/2024.

Contudo, restou comprovado que o referido processo administrativo foi instaurado a pedido do próprio Agravante, que solicitou expressamente autorização para permanecer no local até a mencionada data, sendo o prazo fixado mera resposta favorável ao pleito formulado.

A conduta do Agravante revela comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, caracterizando hipótese de venire contra factum proprium.

Ausente prova de ato de turbação por parte do Município, não se configura situação fática apta a ensejar o deferimento da tutela de urgência de manutenção de posse.

A alegação de que a posse deveria ser preservada até o pagamento integral da indenização não prospera, pois a parcela remanescente está condicionada à transferência da titularidade, inviabilizada por indisponibilidades judiciais atribuídas ao Agravante.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, que condiciona a concessão da tutela possessória à comprovação inequívoca dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ação de manutenção de posse somente pode ser concedida mediante a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a existência de turbação.

A resposta a pedido formulado pela própria parte não configura turbação da posse nem autoriza a concessão de medida possessória.

A conduta contraditória da parte que pleiteia prorrogação de uso e, posteriormente, alega ameaça à posse pela fixação do mesmo prazo, infringe o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 560 e 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.354970-6/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 10.06.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.534055-9/001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010869-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERRA FUTEBOL CLUBE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAYARA BORGES PEREIRA - ES18361-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de agravo de instrumento,
A
gravo de
I
nstrumento, interposto por
SERRA FUTEBOL CLUBE

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 5016727-63.2024.8.08.0048,
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
,

indeferiu o pedido liminar que visava garantir a manutenção do clube na posse dos imóveis identificados como Lotes 01 a 16 das Quadras P e Q do Loteamento Roncador, declarados de utilidade pública pelo
Decreto Municipal nº 3.201/2022
, para fins de construção de um complexo escolar.

Em suas razões recursais (ID. n.º 9344298), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ter ignorado a prova da ameaça e da tentativa de turbação, consubstanciada no Processo Administrativo nº 1494/2024, no qual o Município concedeu prazo máximo para desocupação da área até 01 de maio de 2024.

Narra que, por ocasião do trâmite do procedimento expropriatório, restou acordado (ID. nº 9344324) que o Município efetuaria o pagamento da indenização em duas etapas, sendo 80% no momento da publicação do decreto — o que teria sido cumprido — e os 20% remanescentes apenas quando da lavratura da escritura pública de transferência definitiva, ainda pendente, em razão da existência de indisponibilidades judiciais sobre parte do imóvel.

Sustenta que, apesar de ciente da condição ajustada entre as partes, o Município tem adotado medidas administrativas que visam forçar a desocupação da área, inclusive com a fixação de prazo para sua retirada até 01 de maio de 2024, conforme registrado em processo administrativo anexado. Alega, com isso, que a posse estaria sendo ameaçada de maneira indevida, o que justificaria a concessão da tutela possessória de urgência, nos termos dos arts. 300 e 561 do CPC.

O pedido liminar, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de ausência de elementos probatórios que evidenciassem turbação ou esbulho praticado pelo requerido.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada deixou de considerar documentos relevantes que comprovariam a ameaça concreta à sua posse, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida a medida liminar de manutenção da posse até a conclusão do processo de desapropriação.

Contrarrazões
ofertadas no ID. n.º 11017140
, defendendo o acerto da decisão recorrida, ao argumento de que não há turbação ou esbulho configurados, e que a narrativa do Agravante é falaciosa e fere o princípio do
venire contra factum proprium
. Afirma que o processo administrativo nº 1494/2024 foi instaurado pelo próprio clube, que solicitou a prorrogação do uso do estádio até o dia 01 de maio de 2024.

Assevera que não praticou qualquer ato de turbação, mas apenas anuiu ao prazo solicitado pelo próprio Agravante. Ressalta que o pagamento dos 20% restantes da indenização e a consequente transferência de titularidade dos imóveis estão pendentes unicamente pela existência de indisponibilidades em dois lotes (matrículas 41.018 e 49.028), cuja regularização é de responsabilidade do Agravante. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do Agravante por litigância de má-fé.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar de manutenção de posse, notadamente a comprovação da turbação alegadamente praticada pelo Município Agravado.

O Agravante, Serra Futebol Clube, celebrou com o Município Agravado um "Termo de Compromisso de Desapropriação Amigável" referente a uma área de 10.112,00 m2, onde se localiza o Estádio o Roberto Siqueira Costa - Robertão. O valor da indenização foi fixado em R$ 8.380.128,51, a ser pago em duas parcelas: 80% antes da transferência da titularidade e 20% após a referida transferência. É fato incontroverso que a primeira parcela foi quitada.

Para o deferimento da liminar de manutenção de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil exige a prova da posse, da turbação praticada pelo réu, da data da turbação e da continuação da posse, embora turbada.

O Agravante aponta como ato de turbação a notificação recebida no bojo do Processo Administrativo nº 1494/2024, que lhe concedeu prazo para desocupação do imóvel até 01 de maio de 2024.

Contudo, uma análise detida dos autos, em especial do próprio processo administrativo nº 1494/2024, revela uma realidade fática distinta daquela narrada na exordial e no presente agravo. O referido processo foi instaurado a pedido do próprio Agravante, que, por meio de requerimento datado de 08 de janeiro de 2024, solicitou textualmente "que lhe seja autorizado o uso da área objeto da desapropriação, onde hoje é o Estádio Robertão, até o dia 01 de Maio de 2024" para treinamento e jogos oficiais.

A resposta do Município Agravado, materializada no OF. SEDU/GAB nº 016/2024, nada mais fez do que atender ao pleito do clube, informando: "autorizamos a utilização do mesmo, pelo Serra Futebol Clube, até o dia 01/05/2024".

A conduta do Agravante, ao solicitar um prazo para desocupação e, posteriormente, alegar em juízo que a concessão desse mesmo prazo configura uma ameaça à sua posse, atenta contra a boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais. Tal comportamento configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório). A parte que estabelece um determinado comportamento, gerando uma expectativa legítima na outra, não pode, posteriormente, agir de forma contraditória, buscando se beneficiar da própria torpeza.

Desta forma, não se vislumbra a prática de qualquer ato de turbação por parte do Município Agravado que justifique a concessão da liminar de manutenção de posse. A notificação que estabeleceu o prazo para desocupação nada mais foi que a anuência a um pleito formulado pelo próprio Agravante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 560, enuncia que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho". Regra semelhante foi reproduzida pelo art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Para o resguardo de sua pretensão possessória, incumbirá à parte autora, ora Agrava
nte
, a comprovação dos requisitos legais listados pelo art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não restou demonstrado nos autos, até o presente momento, a turbação sofrida pelo ora agravante.

Ausente a presença dos pressupostos elencados pelo art. 561 do Código de Processo Civil, revela-se adequada a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de Origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL PRECISO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. -
Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para que o autor da demanda possessória tenha o seu pedido julgado procedente, deverá comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência, bem como a demonstração da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
- Prova pericial clara, precisa e criteriosa quanto à análise das questões debatidas. - Não sendo comprovados os requisitos legais, deve ser indeferido o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.354970-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2025, publicação da súmula em 12/06/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS TRAZIDOS PELO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
- O Código de Processo Civil, em seu art. 560, enuncia que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho". Regra semelhante foi reproduzida pelo art. 1.210 do Código Civil.
- Para o resguardo de sua pretensão possessória, incumbirá à parte autora a comprovação dos requisitos legais listados pelo art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
- Ausente a presença dos pressupostos elencados pelo art. 561 do Código de Processo Civil, revela-se adequada a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de Origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.534055-9/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 09/06/2025, publicação da súmula em 11/06/2025)

Ademais, a alegação de que a posse deve ser mantida até a quitação integral do preço não se sustenta no presente caso. Conforme estipulado na Cláusula Segunda, item 2.3, do termo de compromisso, o pagamento dos 20% restantes está condicionado à "transferência da titularidade para o MUNICÍPIO".

A defesa do Município e os documentos dos autos demonstram que essa transferência ainda não ocorreu devido a pendências de responsabilidade do próprio Agravante, notadamente a existência de indisponibilidades sobre os lotes de matrículas 41.018 e 49.028, oriundas de processos trabalhistas. Enquanto o Agravante não desembaraçar os imóveis, condição para a transferência da titularidade, a contraprestação final do Município não se torna exigível.

Portanto, ausente um dos requisitos essenciais do art. 561 do CPC – a prova da turbação –, a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar, não merece reparos.

Deixo de analisar o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé efetuado pelo agravado, tendo em vista a natureza sumária e não exauriente do recurso de Agravo de Instrumento. E
m respeito ao contraditório pleno e à ampla instrução que ocorrerá no juízo de origem, entendo que a análise definitiva sobre a caracterização da litigância de má-fé e a eventual aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC devem ser remetidas ao juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão proferida pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.